Tribunal: TJBA
Processo: 8136780-89.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8136780-89.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CRISTIANE NASCIMENTO DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL MATOS GOBIRA, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

APELADO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, RAFAEL MATOS GOBIRA

EMENTA:
Direito do Consumidor. Apelação Cível. Dano moral indevido. Cobrança em plataforma “Serasa Limpa Nome”. Ausência de negativação. Reforma parcial da sentença. Perda superveniente de objeto recursal da parte Autora. Sucumbência recíproca.

I. Caso em exame

1.Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou procedente pedido formulado em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, promovida pela parte Autora em face de Oi Móvel S.A., visando à exclusão de débito lançado em seu nome e à condenação da Ré ao pagamento de indenização moral. A sentença reconheceu a inexistência do débito, determinando sua exclusão, e condenou a Ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

II. Questões em discussão

i. Saber se a mera cobrança por meio da plataforma “Serasa Limpa Nome”, sem inscrição em cadastro restritivo de crédito, configura dano moral indenizável; ii. Saber se o pedido de majoração da indenização por danos morais, formulado pela parte Autora, subsiste diante da exclusão da condenação ao pagamento de danos morais.

III. Razões de decidir

2
.
A relação jurídica em análise é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90).

3.
Embora a Ré não tenha comprovado a existência de relação contratual com a Autora, não se constatou a existência de inscrição do nome da Autora em cadastro de inadimplentes, mas apenas a disponibilização do débito em plataforma de renegociação (“Serasa Limpa Nome”), a qual possui caráter meramente informativo, sem publicidade a terceiros ou impacto no “score” de crédito.

4.
A jurisprudência do TJBA é firme no sentido de que a inclusão de débito em referida plataforma, sem inscrição negativa, não caracteriza, por si só, abalo à honra ou imagem do consumidor, sendo insuficiente para configurar dano moral presumido (dano in re ipsa).

5.
Ausente prova de efetiva repercussão negativa nas relações creditícias da Autora, inexiste suporte fático e jurídico para a manutenção da condenação por danos morais.

6.
Com a exclusão da condenação por danos morais, resta prejudicado o apelo interposto pela Autora visando à majoração da verba indenizatória, por perda superveniente do objeto.

7.
Reconhecida a sucumbência recíproca, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais entre as partes, nos termos do art. 86 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso da parte Ré conhecido e parcialmente provido para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e recurso da parte Autora não conhecido ante a perda superveniente do objeto.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, incisos V e X; Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), arts. 2º, 3º e 6º, VI; Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2º e 11, 86 e 98, § 3º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR

PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA PARTE RÉ E NÃO CONHECER DO RECURSO DA PARTE AUTORA,
e o fazem de acordo com o voto do Relator.